Tribunal: STF
Processo: ARE 975223
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL APENAS AOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÕES PUBLICADAS A PARTIR DE 18 DE MARÇO DE 2016. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DESERÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 4° DO ARTIGO 1.007 DO NCPC. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.